Tribunal: TJMMG
Processo: 2000772-70.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000772-70.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO – CABIMENTO – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - O reconhecimento fotográfico é válido para formar o convencimento do julgador, ainda que não tenha sido observado o rito previsto no art. 368 do Código de Processo Penal Militar, notadamente quando ratificado em juízo e apoiado em outros elementos de prova, como na hipótese em apreço, de modo que a preliminar defensiva deve ser rejeitada. - Deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de lesão corporal leve se a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, sobretudo porque a palavra da vítima foi corroborada por laudo pericial e pelas testemunhas. - Se a pena-base do réu no tocante ao delito de lesão corporal não foi bem dosada, viável é a sua reparação. - Cabível é a condenação do acusado pelo delito de falsidade ideológica se ficaram demonstradas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o 3º Sgt PM André Rodrigues Ambrósio e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva. No mérito, também à unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso de defesa e, de ofício, redimensionar a reprimenda estabelecida na condenação do acusado pelo crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do CPM. Acordam, ainda, em dar provimento ao recurso ministerial, para condenar o militar pelo crime de falsidade ideológica, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tipificado no art. 312 do CPM, fixando definitivamente a sua pena em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena, que deverá ser adequada à nova pena imposta. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e o segundo, pelo 3º Sgt PM André Rodrigues Ambrósio, em face das sentenças proferidas pelo juiz de direito e pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgaram parcialmente procedente a denúncia. O juiz singular condenou o réu pelo delito descrito no artigo 209, caput, do Código Penal Militar (CPM), e o CPJ, por maioria, o absolveu do crime descrito no art. 312, caput, do CPM (Eventos 98, ATA1, 99, 100 e 101 – Processo Originário). O acusado foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Segundo apurado no Procedimento Investigatório Criminal n° MPMG0223.20.001238-1, que instrui essa ação penal, na noite de 27 de março de 2020, em via pública de Divinópolis/MG, o acusado, 3° sargento da Polícia Militar, durante uma abordagem, agrediu o civil Josenildo Santos Andrade (fato 01). Ato continuo, para acobertar a prática desta infração penal, inseriu informação falsa ao registrar um Boletim de Ocorrência Simplificado (fato 02). Conforme apurado por volta das 21h daquela fatídica noite, o denunciado, acompanhado do soldado Richard Rungue Pimenta Leite, realizava patrulhamento de rotina, pelas vias públicas de Divinópolis/MG. Em determinado momento, ele suspeitou do carro conduzido por Josenildo Santos Andrade, o qual transitava em velocidade baixa e com vidros fechados. O carro foi parado e procedida busca pessoal no condutor, Josenildo, e no veículo. Nada de ilícito foi encontrado. Em determinado momento, contudo, a vítima perguntou ao acusado porque ele segurava uma pequena lâmpada, que se encontrava no interior do carro. Foi quando o acusado protestou: "você está falando que eu roubei sua lâmpada?" (fls. 07). Imediatamente após, o denunciado desferiu um soco na cabeça da vítima. O soco causou um corte na testa, com sangramento, que necessitou de dois pontos de sutura (fato 01). Há exame de corpo de delito indireto (fls. 89/90). Ao final da abordagem, o acusado ainda advertiu a vítima: "e a abordagem foi normal, né? Você machucou a testa onde? Na sua casa, né?" (fls. 07). Mais tarde, o acusado, identificado por "DIGITADOR: PM1402510", registrou a abusiva abordagem no Sistema Integrado de Defesa Social — Polícia Militar, o Boletim de Ocorrência Simplificado n°2020-015208201-001 (fls. 21/22). Neste registro, ele fez inserir falsa informação de que "o senhor Josenildo estava com um pequeno corte na testa, lado direito. Questionado, este nos informou que caiu em sua residência" (fato 02). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Convém frisar que, logo após ser liberado, a vítima seguiu até o seu local de trabalho, para onde já se dirigia antes de ser abordado. É que, nas noites de sextas-feiras, ele lava queijos para Francisco Soares Branco (fls. 69). Francisco viu o sangramento e ouviu o relato da vítima, no sentido de que ela havia acabado de ser agredida por um policial militar. Ato contínuo, Josenildo foi para casa, onde sua esposa, Michele Santos Marfins Andrade (fls. 68), também viu o ferimento. Então, acionaram a Policia Militar, cujo tenente Pedro José Mendonça Cunha verificou o ferimento ainda sangrando, colheu seu relato e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (fls. 25/27). A lesão foi constatada pelo médico e, posteriormente, confirmada por exame de corpo de delito indireto (fls. 09, 23 e 89/90). Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência André Rodrigues Ambrósio como incursos no art. 209, caput (fato 01), e art. 312, caput (fato 02), ambos do Código Penal Militar, em concurso material [...] o Ministério Público esclarece que imputa ao acusado a prática de falsidade de documento público, natureza jurídica de um Boletim de Ocorrência Simplificado (Evento 1 – DENUNCIA1 – ADITDEN2– Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 17 de dezembro de 2021 (Evento 2 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 18 de fevereiro de 2022, foram ouvidas as testemunhas de acusação Michele Santos Martins Andrade (VÍDEO4), Francisco Soares Branco (VÍDEO3) e 1º Ten PM Pedro José Mendonça Cunha (VÍDEO5), bem como procedeu-se à oitiva da vítima, Sr. Josenildo Santos Andrade (VÍDEO2). Pontuo que a testemunha Michele Santos Martins Andrade, por ser esposa do ofendido, foi contraditada pela defesa. Todavia, após a manifestação da testemunha no sentido de ter plenas condições de dizer a verdade e o parecer ministerial contrário à contradita pleiteada, o CPJ, por unanimidade de votos, indeferiu a contradita da testemunha (Evento 33 – Processo Originário). No dia 27 de maio de 2022, em audiência, procedeu-se à oitiva do Sd PM Richard Rungue Pimenta Leite (VÍDEO3), testemunha de defesa (Evento 43 – Processo Originário). Na audiência realizada em 16 de agosto de 2022, foi realizado o interrogatório judicial do réu (VÍDEO3) (Evento 56 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pleiteou a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) das Justiças comum e militar) e o Extrato de Registros Funcionais (ERF), todos atualizados (Evento 60 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa, embora devidamente intimada (Evento 57 – Processo Originário), nada requereu (Evento 64 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 14 de março de 2023, o Ministério Público, em alegações finais escritas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, reiterou os memoriais finais escritos, peça essa ofertada anteriormente (Evento 96 – Processo Originário), oportunidade em que pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM, em razão da fragilidade probatória. Pediu, ainda, em caso de condenação, a aplicação da reprimenda mínima, bem como a concessão da suspensão condicional da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pena. Alternativamente, pleiteou a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Nas respectivas réplica e tréplica, as partes reiteraram os argumentos expostos. A sentença penal foi proferida e lida, na mesma oportunidade, tendo o CPJ, por maioria de quatro votos a um, absolvido o acusado da infração penal tipificada no artigo 312 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, vencido o juiz de direito, que o condenou. O julgador singular, por sua vez, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido “sursis” (Eventos 98, ATA1, 99, 100 e 101 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou que a decisão que absolveu o acusado do delito de falsidade ideológica é totalmente contrária à prova dos autos. Ressaltou que o conjunto probatório é claro no sentido de ter o réu agredido a vítima e, posteriormente, perpetrado o crime de falsidade ideológica, inserindo no Boletim de Ocorrências (BO) informações falsas sobre a origem da lesão no ofendido, com o intuito de encobrir a sua ação criminosa, tendo esse fato atentado contra a administração militar. Afirmou que a inverdade dessa informação foi confirmada pelas coerentes declarações apresentadas pela vítima em todas as ocasiões em que foi ouvida, assim como pelas versões fornecidas pela sua esposa, pelo seu colega de trabalho e pelo Ten PM Pedro José. Registrou que o ofendido asseverou, de modo contundente, que o ferimento existente na cabeça dele não decorreu de um acidente doméstico, mas, sim, de um soco contra ele desferido pelo réu, sendo o relato consignado no BO totalmente divergente daquele sustentado pela vítima. Assinalou que o Sd PM Richard, sendo militar subordinado ao acusado, prestou depoimentos falsos no intuito de preservar o seu superior hierárquico não ser responsabilizado penalmente, o que será objeto de apuração em momento oportuno. Destacou que o ofendido saiu de casa com destino ao local onde presta a segunda atividade laboral do dia e, nesse contexto, a abordagem policial foi realizada de modo desproporcional e violenta, tendo o réu agredido a vítima, de forma covarde, pois essa, que é uma pessoa simples, não ofereceu qualquer resistência à abordagem policial. Pontuou que a palavra da vítima foi corroborada por outros depoimentos, devendo ser sopesada para a comprovação da prática do delito, sobretudo considerando-se que o civil não tinha motivos para imputar a agressão ao militar, a qual fora relatada diretamente a autoridades. Por fim, pugnou pela condenação do acusado André Rodrigues pela prática do delito de falsidade ideológica, nos termos do art. 312, caput, do CPM (Evento 105 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial, por entender que inexistem provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório, devendo ser observado o princípio do in dubio pro reo. Afirmou que a única testemunha presencial dos fatos, compromissado na forma da lei a dizer a verdade, afirmou, categoricamente, que não presenciou o réu agredindo o civil. Salientou que os depoimentos ofertados pela vítima e pela sua esposa são contraditórios e carecem de credibilidade, e que as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 demais testemunhas não presenciaram os fatos. Frisou que a Corregedoria da Polícia Militar arquivou o levantamento inicial realizado, por ausência de elementos indiciários de que o militar teria perpetrado a agressão (Evento 117 – CONTRAZAP2 – Processo Originário). Nas razoes recursais, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa realizado por meio de fotografias, em decorrência de não ter sido observado o rito previsto no artigo 368 do CPPM. Compreende que, em razão disso, o referido procedimento não deve servir de lastro jurídico com a finalidade de sustentar a condenação, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), devendo o réu ser absolvido, nos termos no art. 439, alínea “a”, CPPM. No mérito, alegou que, no caso, deve ser reconhecida a incidência do princípio do in dubio pro reo, por ser o acervo probatório insuficiente no que tange à comprovação da autoria do delito de lesão corporal, descrito no art. 209, caput, do CPM. Assinalou que, ao contrário dos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, o depoimento da testemunha Sd PM Richard não é elemento de prova apto a corroborar a versão apresentada pela vítima contra o réu, notadamente porque a referida testemunha forneceu versão segura e harmoniosa em todas as oportunidades em que foi ouvida, tendo afirmado que em nenhum momento viu o acusado agredindo o suposto ofendido. Ponderou que o contexto fático é nebuloso e gerador de dúvidas, existindo, no caso, uma série de contradições que fragilizam o conjunto probatório. Asseverou que a única testemunha presencial dos fatos, isto é, o Sd Richard relatou de forma precisa o que, de fato, aconteceu no momento da abordagem, enfatizando que, por ter firmado o compromisso legal, ele não ousaria faltar com a verdade, pois poderia ser responsabilizado pelo crime de falso testemunho. Ressaltou que, se a vítima afirmou, em determinado momento, que estava conversando com o sargento e que o outro policial havia sido o responsável por lhe desferir um soco na cabeça, seria verdadeiro atentado à lógica considerá-lo o autor da agressão. Pontuou que o próprio ofendido não foi capaz de identificar o suposto autor da agressão sofrida. Registrou que o julgador sentenciante fundamentou a sua decisão exclusivamente com base em testemunhos indiretos de “ouvi dizer”, o que julga contrariar o entendimento jurisprudencial dos tribunais estaduais e superiores. Afirmou que, embora o CPJ não tenha acolhido o pleito defensivo de contradita, um dos juízes militares reconheceu, no seu voto, que a esposa da vítima não testemunhou com a imparcialidade necessária, restando demonstradas algumas inverdades por ela sustentadas. Destacou que o decreto absolutório no tocante ao crime de falsidade ideológica é incompatível com o decreto condenatório pelo delito de lesão corporal, de modo que melhor caminho a ser trilhado é a absolvição do réu. Registrou que inexiste qualquer prova apta, no bojo dos autos, a demonstrar o nexo de causalidade entre a lesão à vítima e os fatos que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 teriam originado, motivo pelo qual entende que tal conduta não pode ser imputada ao acusado. Defendeu, ainda, que a materialidade delitiva é extremamente frágil e insuficiente para sustentar a condenação, pois o exame de corpo de delito foi produzido após mais de 1 (um) ano da data da lesão, tomando-se como base apenas o relatório médico feito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no qual não há qualquer menção às causas geradoras da lesão. Finalmente, pleiteou a absolvição do acusado Sgt André Rodrigues do delito de lesão corporal, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 117 – OUT1 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição da prefacial defensiva, salientando, em síntese, que restou ultrapassado o momento de pleitear a nulidade processual pretendida. Pontuou que a inobservância das formalidades previstas no art. 368 do CPPM não enseja nulidade do feito, por serem meras recomendações a serem observadas, quando necessário. Além disso, destacou que o reconhecimento fotográfico não acarretou qualquer prejuízo à defesa, em virtude de não ter sido a condenação embasada apenas na palavra do ofendido. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, ressaltando que a versão apresentada pela vítima se mostra firme e harmônica com o contexto fático-probatório apresentado nos autos, sendo imperiosa a manutenção da decisão condenatória (Evento 123 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou pelo conhecimento dos apelos e pela rejeição da preliminar defensiva. No mérito, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, para que seja reformada a sentença proferida pelo CPJ, com a condenação do réu Sgt André Rodrigues nas sanções do art. 312, caput, do CPM, e o desprovimento do recurso interposto pela defesa do réu, preservando-se a sua condenação pelo delito de lesão corporal, descrito no art. 209, caput, do CPM (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Preliminarmente, a defesa do réu arguiu a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa realizado por meio de fotografias, em decorrência de não ter sido observado o rito previsto no artigo 368 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Todavia razão não lhe assiste. Primeiramente, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o reconhecimento fotográfico é válido para formar o convencimento do julgador, ainda que não tenha sido observado o rito previsto no referido dispositivo legal, notadamente quando ratificado em juízo, como na hipótese em apreço. Nesse sentido, o STM decidiu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA AGRAVADA. EXTRAVIO DE NOTEBOOK POR MILITAR. POSSE E DETENÇÃO EM RAZÃO DA FUNÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 368 DO CPPM. MATÉRIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. FOTOGRAFIA. VÍDEO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE DA PROVA. DESPROVIMENTO DO APELO. Não deve ser conhecida preliminar de nulidade que trata de matéria de prova. Decisão unânime. Mesmo não seguindo o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, esta Corte admite o reconhecimento fotográfico para formar o convencimento do magistrado, principalmente se o ato for ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Precedentes STF). [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000434-42.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/08/2022, Data de Publicação: 31/08/2022) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA DE ACESSO AOS AUTOS DO IPM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RITO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FURTO DE USO. CARACTERIZAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. RELAÇÃO DE SUPERIORIDADE. AÇODAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. A doutrina e a jurisprudência convergem que o reconhecimento fotográfico de pessoas pode ser considerado prova indireta, como indício relacionado ao fato em apuração. 3. A jurisprudência do STM e do STF admite que o reconhecimento fotográfico, mesmo sem percorrer o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, tem validade na formação do convencimento do magistrado. 4. Inexiste lacuna, no âmbito do Processo Penal Militar, no que diz respeito ao reconhecimento de pessoas - art 368 do CPPM. Dessa forma, tendo em vista o Princípio da Especialidade da Legislação Penal Castrense, não cabe a aplicação do art. 226 do CPP [...] 9. Recurso Defensivo provido parcialmente. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000044-28.2015.7.09.0009. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: 05/09/2018) (Destaca-se). A propósito, seguem os precedentes do STF: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227616 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023) (Destaca-se). Ementa: AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. [...] 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. [...] (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022) (Destaca-se). Não bastasse, o cumprimento das formalidades do procedimento de reconhecimento fotográfico é imprescindível quando há dúvida real sobre a identificação do suposto autor do delito, de modo a se evitarem arbitrariedades capazes de potencializar erros na verificação dos fatos, não podendo, ainda, ser prova isolada no processo. Entretanto entendo ser válido o procedimento de reconhecimento feito nos autos, pois o presente caso possui peculiaridades que não podem ser desconsideradas. O reconhecimento fotográfico foi realizado com a finalidade apenas de identificar qual dos dois militares havia sido o autor da lesão sofrida pelo ofendido, tendo em vista que eles já tinham sido devidamente identificados como os responsáveis pela abordagem. Logo, não se trata de um suposto autor de delito desconhecido, mas, sim, de um policial militar que participou da abordagem do ofendido com apenas mais um colega de farda, possuindo este, inclusive, características físicas distintas do réu. É válido ressaltar que a vítima confirmou, em juízo (Evento 33 – VÍDEO2 – Processo Originário), os depoimentos anteriormente prestados, inclusive o apresentado perante o Ministério Público (Evento 1 – NF/PIC5, fl. 20; NF/PIC6, fl. 1/2 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001), ocasião em que reconheceu o réu como sendo o autor da agressão sofrida, após lhe mostrarem as fotografias constantes dos autos de ambos e únicos militares que lhe abordaram. O Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) registrado pelo acusado, Sgt André, confirma que a abordagem ocorreu e que somente o seu companheiro de farda, Sd. Richard, e ele compunham a guarnição naquele momento. Saliente-se, inclusive, que o Ten Pedro José identificou os policiais responsáveis pela abordagem do ofendido por meio do referido BOS, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 oportuno ressaltar que os próprios militares confirmam em todas as oportunidades em que foram ouvidos nos autos que realmente abordaram o ofendido. Assim, conquanto não tenham sido observadas as formalidades de realização do reconhecimento fotográfico, por ser o caso permeado de peculiaridades e por ter sido o aludido procedimento corroborado por outros elementos de provas, entendo que não há qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade do feito. Logo, rejeito a preliminar defensiva. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, infere-se que o réu foi denunciado pela prática dos delitos de lesão corporal leve e falsidade ideológica, previstos nos artigos 209, caput, e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM). De acordo com a exordial acusatória e o seu aditamento, na noite de 27 de março de 2020, em via pública de Divinópolis/MG, o acusado, durante uma abordagem, agrediu o civil Josenildo Santos Andrade. Ato continuo, para acobertar a prática desta infração penal, inseriu informação falsa em um documento público ao registrar um BOS (Evento 1 – Processo Originário). Posteriormente, o juiz de direito condenou o réu pelo cometimento do crime de lesão corporal e o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por maioria de quatro votos a um, absolveu o réu do delito de falsidade ideológica, vencido o juiz singular, que o condenou. Inconformada com a condenação, a defesa, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado do delito de lesão corporal. Compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que as provas angariadas ao longo do feito demonstram, de forma clara, que o réu praticou o delito de lesão corporal leve. A materialidade delitiva restou comprovada por prontuário da vítima (Evento 1 – NF/PIC3, fl. 10 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001), BOS n. 2020.015208201-001 (Evento 1 – NF/PIC4, fl. 5/6 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001), foto da lesão (Evento 1 – NF/PIC5, fl. 2 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001), exame corporal indireto (Evento 1 – NF/PIC8, fl. 6/8 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001) e pelas provas orais produzidas no presente feito. A autoria, de igual forma, restou cristalinamente comprovada nos autos. O acusado negou em todas as ocasiões em que foi ouvido que os fatos ocorreram da forma descrita na denúncia, esclarecendo que não teve contato físico com o ofendido, pois ficou apenas na cobertura. Esclareceu que sua guarnição era composta pelo Sd Richard e pelo declarante, tendo eles decidido abordar o ofendido, porque no local dos fatos ocorrem muitos furtos a residências e ele passou lentamente pela viatura, com um veículo todo escuro. Afirmou que o Sd Richard foi o responsável pelas buscas pessoal e veicular, bem como esclareceu que percebeu que a vítima estava com um pequeno corte na cabeça e, ao questioná-lo sobre a lesão, ele respondeu, inicialmente, que havia caído na sua residência e, em seguida, falou que tinha batido a testa no carro. Destacou que o ofendido questionou muito a abordagem e acusou ambos os militares de pegar seus pertences (carteira e uma lâmpada do veículo), motivo pelo qual, depois de ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 constatado que não havia nada de ilícito, somente o liberaram após ele encontrar os seus respectivos pertences. Pontuou que o ofendido pode ter ficado exaltado e indignado durante a abordagem por terem descido com arma em punho, elucidando que não o conheciam de outras abordagens e que não tinha informação de que aquele veículo teria sido utilizado na prática de furtos (Evento 1 – NF/PIC7, fl. 9/10 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001; Evento 56 – VÍDEO3 – Processo Originário). Em contrapartida, ao ser ouvida pelo promotor de justiça, a vítima, além de narrar toda a dinâmica dos fatos, afirmou, categoricamente, que o acusado foi o autor da lesão corporal sofrida, veja-se: QUE no dia 27 de março de 2020 o depoente estava dirigindo seu carro no bairro Alto das Oliveiras, por volta das 20:40h da noite, quando foi abordado por uma viatura, acreditando o depoente ser uma Palio; QUE ao ser abordado, os policiais determinaram que o depoente descesse do carro e, ao revirarem o carro do depoente, um dos policiais segurou uma lâmpada que estava em seu carro, e o depoente perguntou por qual razão ele estava com ela na mão; QUE, assim, quando o depoente perguntou isso, o policial questionou o depoente se ele estava falando que o policial estava roubando a lâmpada; QUE ele disse que podia levar o depoente preso, ocasião em que o depoente pediu desculpas; QUE, quando o depoente estava conversando com o outro policial, o que estava com a lâmpada na mão deu um soco na cabeça do depoente; QUE após verificar as fotografias presentes nos autos, o depoente pode confirmar que se trata do policial militar André Rodrigues Ambrósio; QUE o depoente deu dois pontos na cabeça; QUE quando o depoente levou o soco, o depoente questionou o policial "precisava disso aqui?"; QUE o policial disse que era para o depoente falar que a abordagem tinha sido normal e que tinha machucado em casa, tendo depoente, na ocasião e por medo, afirmado que a abordagem realmente tinha sido normal; QUE, em seguida, o policial fez o depoente sentar no chão, pegou o telefone do depoente, obrigou-o a desbloqueá-lo, além de ter tirado foto do depoente; QUE o depoente pediu para ser liberado porque precisava trabalhar; QUE depois disso, o depoente voltou para casa e acionou o 190, tendo os policiais ido à casa do depoente e lavrado um Boletim de Ocorrência; QUE depois disso o depoente foi à UPA para ser atendido e teve dois pontos na cabeça; QUE na segunda-feira seguinte o depoente foi à Corregedoria da Polícia Militar e foi ouvido; QUE o depoente afirma categoricamente que o ferimento que levou na cabeça não foi em razão de um acidente doméstico, mas sim por causa do soco que levou do policial militar; QUE logo depois de ter levado o soco na abordagem policial, o depoente teve contato com um colega de trabalho, chamado Chico, para avisá-lo de que não teria condições de trabalhar; [...] ; QUE o depoente acredita que a abordagem possa ter sido registrada em câmeras situadas na rua Frei Respício, onde ocorreu a agressão [...] – (Destaca-se) (Evento 1 – NF/PIC5, fl. 20; NF/PIC6, fl. 1/2 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001). A versão apresentada pelo ofendido, no Inquérito Policial Militar, encontra-se no mesmo sentido (Evento 1 – NF/PIC3, fl. 8/9 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001). Outrossim, a vítima ratificou os citados depoimentos perante a autoridade judicial, bem como forneceu versão idêntica às anteriormente fornecidas acerca dos fatos (Evento 33 – VÍDEO2 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A testemunha Michele Santos Martins Andrade, esposa do ofendido, contou que ele lavava queijos todas as noites de sexta-feira e que, no dia dos fatos, o seu marido saiu de casa sem qualquer ferimento, porém retornou com um corte na testa. Disse que, após ser agredido, primeiro o ofendido foi até o local em que laboraria, para avisar que não poderia trabalhar, por estar machucado. Relatou que a vítima chegou em casa contando que foi agredido com um soco por um militar, em virtude de uma lâmpada que tinha no seu carro, salientando que o seu marido conseguiu identificar o responsável pela lesão. Assinalou que, em seguida, o ofendido acionou a polícia, fez a ocorrência e foi à Unidade de Pronto Socorro (UPA), para tratar do ferimento (Evento 1 – NF/PIC7, fl. 5 – autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001; Evento 33 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha Francisco Soares Branco narrou que trabalhava com o ofendido em uma empresa e, ainda, exerciam trabalho informal todas as sextas-feiras, lavando queijo. Asseverou que, no dia dos fatos, a vítima chegou ao local de trabalho com o rosto sangrando da testa até o maxilar, informando-lhe que havia sido abordado por um militar que lhe desferiu um soco na cabeça. Ressaltou que, em razão disso, o ofendido explicou que não teria condições de trabalhar naquele dia, pois faria ocorrência policial sobre o acontecimento (Evento 1 – NF/PIC7, fl. 6 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001; Evento 33 – VÍDEO3 – Processo Originário). O Sd Richard Rungue Pimenta Leite, único militar que compunha a guarnição do réu, embora tenha dito que esteve ao lado deste durante toda a abordagem, confessou que se distanciou do acusado durante a realização da busca veicular. Relatou que demorou de cinco a dez minutos para realizar a busca no veículo, informando que durante esse tempo voltou sua atenção para o procedimento. Salientou que percebeu que o ofendido tinha uma lesão na testa apenas após ele ter sentado, que se tratava de um corte exposto e aparentemente recente e que, embora não estivesse cicatrizado, não estava sangrando. Frisou que o ofendido apresentou versões contraditórias sobre o ferimento, ora afirmando que bateu a cabeça no carro, ora dizendo que machucou em casa. Por fim, registrou que a vítima fez diversos questionamentos durante a abordagem (Evento 1 – NF/PIC7, fl. 18/19 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001; Evento 43 – VÍDEO3 – Processo Originário). Ora, em que pese o acusado tenha negado a prática do delito, as provas colhidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva. A vítima narrou, de forma harmônica e com riqueza de detalhes, as circunstâncias do delito de lesão corporal leve e reconheceu o réu, de forma categórica, como o autor do delito. A palavra do ofendido foi corroborada pelo seu prontuário médico e pelo seu exame de corpo de delito indireto, que constataram a lesão sofrida, bem como pelas versões apresentadas pelas testemunhas Michele Santos e Francisco Soares. Outrossim, o Sd Richard confessou que se distanciou do acusado quando realizou a busca no veículo e que durante esse tempo voltou sua atenção para o procedimento, não se podendo, portanto, concluir do depoimento desta testemunha que o réu não desferiu o soco na vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O Ten Pedro José, Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU) no dia dos fatos, confirmou que, após ter sido acionada a Polícia Militar, dirigiu-se à casa da vítima e lá chegando a viu com um sangramento na testa. Disse que, na oportunidade, o ofendido afirmou que levou um soco do militar que lhe abordou quando estava indo para o seu trabalho (Evento 1 – NF/PIC4, fl. 9/12 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001; Evento 33 – VÍDEO5 – Processo Originário). Assim, no caso, não há dúvida de que a palavra da vítima está alicerçada nos demais elementos de provas produzidas, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório. A propósito: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1- A palavra da vítima possui força probatória, especialmente quando corroborada pelos laudos periciais e testemunhas. 2- Correta a condenação pelos crimes de lesão corporal quando o acervo probatório produzido, tanto na fase policial quanto judicial, demonstram a materialidade e a autoria. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 397709-19.2014.8.09.0042, Rel. DES. J. PAGANUCCI JR., 1A CAMARA CRIMINAL, julgado em 19/07/2016, DJe 2084 de 08/08/2016) (Destaca-se). Registro, ademais, que, para não conferir credibilidade aos firmes relatos do ofendido, necessário seria a demonstração de seu interesse direto na condenação do militar, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição. Isso porque, se de um lado o acusado tem razões óbvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, a vítima, assim como qualquer testemunha, não tem motivos para incriminar inocente, a não ser que se prove o contrário, ônus que incumbe à defesa. Não me parece plausível o ofendido querer incriminar apenas o réu e tão somente em decorrência de seu inconformismo com a abordagem policial por ele realizada. Assim, ao contrário do que sustentou a defesa, julgo que o conjunto probatório presente nos autos é coeso e idôneo, razão pela qual a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal leve é medida que se impõe. Inconformado com a absolvição, o Ministério Público, pela via do presente recurso, busca a condenação do acusado pelo crime de falsidade ideológica. Razão lhe assiste. A materialidade está comprovada pela prova oral produzida nos autos e pelo BOS n. 2020.015208201-001 (Evento 1 – NF/PIC4, fl. 5/6 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001). No histórico de ocorrência do referido documento, consta que: Durante patrulhamento, visualizamos um veículo sendo conduzido de forma devagar e com os vidros escuros e fechados, causando suspeição na equipe policial, pois o condutor poderia estar observando as residências. Devido ao fato, abordamos o condutor do veículo Josenildo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Santos Andrade, que questionou a todo o momento a abordagem policial, dizendo que iria trabalhar e não devia nada para a polícia, resistindo passivamente à abordagem e aos questionamentos policiais. Solicitamos sua CNH para averiguação, vindo o mesmo a não encontrar sua carteira onde estava sua CNH, e por isso insinuou que a guarnição policial a teria pegado, perguntando se a gente tinha certeza que não tinha pegado sua carteira, pois ela estaria no banco do carro e havia sumido. Logo em seguida ele a encontrou no interior do veículo. Nada de ilícito foi encontrado Josenildo, sendo o mesmo liberado. Informo que o senhor Josenildo estava com um pequeno corte na testa, lado direito. Questionado, este nos informou que caiu na sua residência [...] – fl. 5. A autoria também restou cristalinamente comprovada nos autos. O acusado disse que as informações por ele inseridas no BOS correspondem ao que aconteceu, de fato, nessa abordagem e que o gerou para se resguardar em razão dos inúmeros questionamentos feitos pelo ofendido (Evento 1 – NF/PIC7, fl. 9/10 – Autos n. 2000703-38.2021.9.13.0001; Evento 56 – VÍDEO3 – Processo Originário). Todavia a versão apresentada pelo réu encontra-se na contramão das provas orais produzidas nos autos. Pelo conjunto probatório produzido no feito e já devidamente esmiuçado, restou devidamente comprovado que o réu desferiu um soco na vítima, causando-lhe a lesão leve descrita nos autos, porém inseriu no BOS que o ofendido estava com pequeno corte na testa por ter caído na sua residência. Logo, não só a autoria, mas, também, o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, ficaram devidamente comprovados, pois o réu inseriu declaração falsa em documento público, com a finalidade de dar legitimidade à conduta praticada por ele. Sobre o delito de falsidade ideológica, trago a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] Inserir, modalidade comissiva, resume-se no ato de o próprio agente registrar, fazer constar, consignar a informação (declaração) diversa da que deveria, no documento, público ou particular. [...] a falsidade ideológica se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. [...] Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Desse modo, constata-se que a conduta do acusado atentou claramente contra a Administração Militar, aviltando a fé pública que o militar possui, na medida em que ele consignou inverdades em documento público que ostenta presunção de veracidade. Além disso, não se pode desconsiderar as relevantes ponderações feitas, no parecer, pela douta procuradora de justiça: Com efeito, a sentença que ora se analisa acabou revelando uma nítida contradição entre os resultados proclamados na sessão de julgamento, já que, muito embora o juízo singular tenha condenado o acusado pelo crime de lesão corporal cometido contra Josenildo, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos, absolveu o mesmo réu da imputação do artigo 312 do CPM por considerar que há dúvida sobre a falsidade do BO nº 020-015208201-001 (eventos 98 - ATA1, 99 e 101 - ATA1), falsidade esta que diz respeito, justamente, à inserção de informação relacionada à origem do ferimento da vítima [...] – (Destaca-se) (Evento 8 – fl. 4). Assim, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo específico, cabível é a reforma da sentença, para condenar o acusado pelo delito descrito no art. 312 do CPM. Passo à apreciação das penas. Quanto ao crime de lesão corporal leve, na primeira fase, a pena basilar foi fixada em 4 (quatro) meses de detenção, por serem consideradas como desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: a culpabilidade, a gravidade do delito e a intensidade do dolo. Entendo que a culpabilidade, de fato, é desfavorável ao réu, pois, conforme bem destacado pelo julgador sentenciante, o réu era, ao tempo da ação, “o comandante da guarnição e por essa razão deveria ter o controle do seu comandado e de si próprio”, porém agiu de forma truculenta e excessiva (Evento 100 – SENT1 – Processo Originário). No entanto, por serem as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, reduzo, de ofício, a pena-base do acusado, fixando-a em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, reprimenda esta que concretizo definitivamente neste quantum, diante da ausência de atenuantes e agravantes, bem como majorantes e minorantes. No que tange ao delito de falsidade ideológica, na primeira fase, fixo a pena basilar do réu no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de reclusão, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do CPM, concretizando a sua reprimenda neste quantum, por inexistirem atenuantes e agravantes, bem como majorantes e minorantes. Considerando que as penas impostas ao réu são de espécies diferentes e em observância à regra do concurso de crimes, prevista no art. 79 do CPM, concretizo a sua reprimenda em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão. Preservo o regime prisional aberto, bem como o sursis, devendo, todavia, suas condições serem readequadas no juízo da execução, em razão do redimensionamento da reprimenda. Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa, para manter a condenação do acusado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 pelo crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do CPM, e, de ofício, redimensiono a reprimenda estabelecida. Dou provimento ao recurso ministerial, para condenar o réu pelo crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 312 do CPM, fixando definitivamente a sua pena em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena, que deverá ser adequada à nova pena imposta. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar e, no mérito, em atenção ao recurso defensivo, redimensionar a reprimenda estabelecida no art. 209, caput, do CPM e dar provimento ao recurso ministerial, para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 312 do CPM, fixando definitivamente a sua pena em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena, que deverá ser adequada à nova pena imposta. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de agosto de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator